Tribunal: TJDFT
Processo: 0731293-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731293-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONTACTY SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME RECORRIDO: IRIS PEREIRA DE SOUZA DESPACHO No ID no 43229628, a recorrente comprovou a indisponibilidade do sistema de emissão de GRU do STJ, o que inviabilizou o recolhimento do preparo. Atente-se o recorrente para o fato de que deverá comprovar o recolhimento do preparo no dia útil subsequente à retomada do funcionamento do sistema de GRU Cobrança, nos termos do artigo 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1/2/2017. Fica neste ato intimada a recorrida IRIS PEREIRA DE SOUZA para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007